Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710041-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO IMPETRANTE: JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA, MERCIA KEROLAYNE FREITAS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados JOSÉ MARCOS FERREIRA DA SILVA e MÉRCIA KEROLAYNE FREITAS DE SOUZA em favor de WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, em decorrência das coações ilegais que consistiriam na negativa da Defesa de obter acesso ao processo n.o 0717590-58.2020.8.07.0007 e na manutenção da prisão preventiva do paciente. No despacho de ID: Num. 24817079, foram solicitadas as informações à Autoridade coatora quanto à negativa da Defesa de obter acesso ao processo n.o 0717590-58.2020.8.07.0007. Por meio do Ofício de ID: Num. 25000659, a Autoridade coatora informou que, em 13/04/2021, o acesso aos autos no 0717590-58.2020.8.07.0007 já havia sido concedido ao paciente. Pois bem. Diante da informação de que o paciente já tem acesso aos autos no 0717590-58.2020.8.07.0007, os impetrantes devem providenciar a necessária instrução do writ, juntando a cópia do auto de prisão em flagrante, do inquérito policial, da denúncia, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de possibilitar a correta análise do pedido liminar pretendido. Destaque-se que é ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal ao paciente Ante exposto, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes providenciem a necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 16:48:21. ROBSON BARBOSA Desembargador